Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUTORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA À EDUCAÇÃO. DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. BIDOCÊNCIA. IMPLANTAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL DE SUPORTE AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO PARA O ATENDIMENTO DAS SUAS HABILIDADES ADAPTATIVAS (ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) E ESPECIFICIDADES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. COMPLEMENTARIEDADE E COLABORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.

2. Conclui-se, assim, que ao julgador compete determinar as provas que entenda necessárias ao deslinde da controvérsia, bem como indeferir aquelas que repute desnecessárias ou protelatórias.

3. Assim, a Magistrada, em clara observância ao disposto no § 1o do art. 370 do CPC, indeferiu, em decisão fundamentada, as demais provas pretendidas pelas partes, notadamente porque sua produção destina-se ao convencimento do julgador, que tem ampla liberdade para apreciá-las.

4. Não se verifica, portanto, a ocorrência de qualquer nulidade a contaminar a sentença.

5. No mérito, a Defensoria Pública propôs a presente ação civil pública visando a destinação de um segundo professor – bidocência para acompanhar as crianças com deficiência, de forma assídua e integral, bem como a devida adequação curricular ou arque com os custos de estabelecimento particular em que haja o respeito aos direitos conferidos ao requerente enquanto não houver profissional capacitado ou adequação curricular.

6. A Lei 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – expressamente prevê, em seu art. 28 a oferta de profissional de apoio escolar.

7. No âmbito do Distrito Federal, a Lei 5.106/2013, que dispõe sobre a carreira Assistência à Educação prevê, em seu art. 3o, as atribuições do Monitor de gestão educacional.

8. Recurso desprovido.